Tribunal: STF
Processo: ARE 1475291
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Administrativo. Policial militar. Nulidade da sanção castrense. Reintegração. Preliminar de aceitação tácita da decisão rejeitada. Manifestação extraprocessual quanto à provisoriedade da decisão. Inexistência de ato incompatível com vontade de recorrer efetuado sem qualquer reserva. Incidência do art. 1.000, parágrafo único, do CPC-15. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Competência da Auditoria da Justiça Militar alegada somente após o resultado desfavorável. Nulidade de algibeira ou de bolso. Manobra processual que não é admitida pelos Tribunais de Brasília, inclusive na hipótese de nulidade absoluta e de matéria de ordem pública. Impossibilidade de convalidar a ausência de impugnação durante todo o tramite processual. Proibição da venire contra factum proprium. Boa-fé objetiva que é dever de todas as partes que integram o processo. Licença a bem da disciplina. Falta de comunicação do roubo de veículo próprio, do cadastramento do bem e da alteração do endereço. Policial que era sócio de duas sociedades limitadas. Violação ao Decreto Estadual n.º 6.579/83. Desproporcionalidade da punição disciplinar aplicada. Infrações de natureza leve ou média. Ausência de transgressão violadora do pundonor policial-militar ou do decoro da classe. Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro que impõe a aplicação das penalidades de advertência, detenção ou prisão. Conexão entre os atos não configurada. Imperativa a aplicação de sanções individuais. Discricionariedade do administrador que não dispensa observância da necessidade e da adequação da medida aplicada ao subordinado. Controle jurisdicional que estende à verificação de eventual excesso administrativo, não se limitando aos aspectos formais do procedimento sancionatório. Enunciado 650 da Súmula do STJ. Distinguishing. Direito ao restabelecimento ao status quo ante e aos vencimentos pretéritos caracterizados. Manutenção da sentença. Precedentes do STF, STJ e TJ-RJ. Atualização monetária retificada em reexame necessário. Preliminares rejeitadas. Apelação do Estado desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 125, §§ 4º, e 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente